Tribunal: TJSP
Processo: 0713226-54.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. Lesão à integridade física do passageiro. Queda provocada pelo início da marcha do coletivo. Vítima que, devido à movimentação do ônibus, ao ingressar em seu interior, sofreu queda e lesionou o braço. Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do CC, artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. Lesão à integridade física do passageiro. Queda provocada pelo início da marcha do coletivo. Vítima que, devido à movimentação do ônibus, ao ingressar em seu interior, sofreu queda e lesionou o braço. Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do CC, artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do CDC. Alegação, não comprovada, de culpa exclusiva da vítima. Nexo de causalidade evidenciado no laudo pericial médico que constatou a lesão à integridade física. Danos materiais não especificados nas razões recursais. Improcedência. Danos morais que decorrem da lesão à integridade física. Indenização devida e arbitrada em R$ 20.000,00. Valor adequado que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

LIDE SECUNDÁRIA DE REGRESSO. Contrato facultativo de seguro. Cobertura para danos materiais, corporais e morais a terceiros. Regresso assegurado nos termos e limites da apólice. Condenação direta e solidária da denunciada, nos termos da Súmula 537 do STJ.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0713226-54.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GEROLINA REIS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e FÊNIX COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO
TRANSPORTE COLETIVO DA GRANDE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
APELAÇÃO CÍVEL No 0713226-54.2012.8.26.0020 - VOTO No 28.981
APELANTE: GEROLINA REIS DO NASCIMENTO
APELADOS:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL E FÊNIX COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO TRANSPORTE
COLETIVO DA GRANDE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
MM. JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA BRANDINI DO AMPARO
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PESSOAS. Lesão à integridade física do
passageiro. Queda provocada pelo início da marcha do coletivo.
Vítima que, devido à movimentação do ônibus, ao ingressar em
seu interior, sofreu queda e lesionou o braço. Responsabilidade
objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do CC,
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do
CDC. Alegação, não comprovada, de culpa exclusiva da vítima.
Nexo de causalidade evidenciado no laudo pericial médico que
constatou a lesão à integridade física. Danos materiais não
especificados nas razões recursais. Improcedência. Danos morais
que decorrem da lesão à integridade física. Indenização devida e
arbitrada em R$ 20.000,00. Valor adequado que atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
LIDE SECUNDÁRIA DE REGRESSO. Contrato facultativo de
seguro. Cobertura para danos materiais, corporais e morais a
terceiros. Regresso assegurado nos termos e limites da apólice.
Condenação direta e solidária da denunciada, nos termos da
Súmula 537 do STJ.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981

1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 843/864),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls.
817/823), não declarada (fls. 838/840), que, nos autos da ação reparatória
de danos materiais e morais causados em razão de queda de passageiro
em ônibus de transporte urbano, julgou improcedentes os pedidos
iniciais, prejudicada a lide secundária, e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apela para pedir a reforma da
sentença. Preliminarmente, argui nulidade da sentença por vícios de
fundamentação que implicam violação dos artigos 1.022, II, 489 e 371,
do Código de Processo Civil. No mérito, afirma a comprovação do nexo
de causalidade por meio da prova pericial médica, conclusiva quanto à
lesão. Cita precedente ação penal em que ocorreu transação, com o
reconhecimento, pelo motorista, dos fatos. Afirma não existir qualquer
indício de sua culpa exclusiva, aduzindo que os danos morais
indenizáveis decorrem da lesão à integridade física. Em suma, afirma ter
demonstrado que o acidente foi causada exclusivamente pelo preposto da
empresa transportadora. Aguarda o provimento do recurso, para o
arbitramento da indenização cabível.
Recurso processado e respondido (fls. 868/881).
Houve oposição da autora/apelante ao julgamento
em sessão virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e atende,
quanto ao mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedido de indenização a título de
danos materiais e morais formulado por passageira que, no dia 7 de
novembro de 2011, por volta de 7 horas, no ponto de ônibus localizado
na Avenida Parada Pinto, esquina com a Avenida Penha Brasil, zona
norte da capital de São Paulo, sofreu lesão física devido à queda
provocada no instante em que iniciava o seu ingresso no ônibus da
empresa Transcooper/Fênix, prefixo 15.036, número 9784, placas FES
5036, após ter solicitado a sua parada. Devido à queda sofreu lesão no
braço, o que demandou internação e cirurgia para o restabelecimento
necessário.
Cumpre inicialmente observar que a sentença não
padece da nulidade apontada pela autora/apelante, porque possui
fundamentação suficiente, tendo enfrentado todos os argumentos
deduzidos pelas partes, mediante o exame das provas.
4) No mérito, respeitado o entendimento do Juízo a
quo, está o recurso em caso de ser provido em parte, porque patente e
clara a responsabilidade civil da empresa transportadora no caso
concreto.
Sabe-se que a responsabilidade do transportador de
pessoas é objetiva, nos termos do artigo 734 do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
cláusula excludente da responsabilidade”.
No caso de transporte coletivo de passageiros, as
pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade privativa do
Estado por meio de concessão, equiparam-se às pessoas jurídicas de
direito público, incidindo, no caso, o artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Vale explicitar, que também são aplicáveis as
disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o, § 2o).
O
transportador
somente
é
eximido
da
responsabilidade de reparar os danos causados se vier a provar quaisquer
causas que permitam romper o nexo de causalidade.
No caso dos autos, a autora/apelante relata na petição
inicial que no dia 7 de novembro de 2011, por volta das 7:00 horas da
manhã, dirigiu-se ao ponto de ônibus localizado na Avenida Parada
Pinto, esquina com a Avenida Penha Brasil, zona norte da capital de São
Paulo, onde aguardava a chegada do coletivo, ocasião em que solicitou a
parada do veículo da empresa Transcooper Fênix, prefixo 15.036,
número 9784, placa FES 5036, que faz o itinerário Jardim dos Francos
Barra Funda. Na ocasião, o motorista, de forma apressada, não esperou
que a passageira ingressasse com segurança no ônibus, iniciando a
marcha e, com isso, ocasionou a queda da vítima e o impacto ao solo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
seu braço direito.
O fato foi comunicado à Polícia e deu ensejo à
lavratura do boletim de ocorrência (fls. 17/18), sendo elaborado laudo de
lesão corporal (fls. 23 e 24), conclusivo quanto às lesões graves.
Além disso, no curso da instrução probatória, a
autora/apelante foi submetida à perícia de natureza médica, cujo laudo
elaborado pelo IMESC Instituto de Medicina Social e de Criminologia
do Estado de São Paulo (fls. 290/301), apresentou a seguinte conclusão:
Apresenta nexo causal de sequelas de ombro direito com o
referido acidente. Sem danos estéticos. Pericianda com incapacidade parcial do
ombro direito (com limitação de abdução de ombro direito).
As testemunhas inquiridas, a despeito de não terem
presenciado o acidente, trouxeram elementos importantes sobre o quadro
de saúde da autora/apelante.
Bruna Sacconi (fls. 794/795) assim depôs:
A autora era aposentada e não sabe dizer se ela fazia alguma
outra atividade laborativa. Logo depois do acidente, sabe que a vida da autora ficou
muito difícil, porque ela morava com o filho e realizava os afazeres domésticos e,
depois do acidente, não conseguia fazer mais nada e seu ombro ficava caído. Depois
de 2014 perdeu o contato com a autora e com a filha dela também, não sabendo
informar se ela, atualmente, está melhor ou não. A autora antes do acidente também
auxiliava as filhas nos afazeres domésticos. Sabe que a autora fez uma cirurgia no
ombro, mas não acompanhou a questão da saúde dela depois disso. Antes do
acidente a autora saía de casa e resolvia todas as coisas relacionadas à casa. A
autora sempre utilizou transporte público. Depois do acidente a autora já não
conseguia mais estender a roupa, cozinhava muito pouco e reclamava de dor. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
autora reclamava constantemente de dor e tomava medicação. A testemunha não
costumava entrar na casa da autora, mas a via pelo quintal. Via que a autora
cozinhava e lavava, porque as casas eram bem próximas e, algumas vezes, a autora
chegou a levar comida para os filhos da testemunha.
Roseane Soares (fls. 796/797) esclareceu o seguinte:
Conheceu a autora em um salão de cabeleireiro no ano de
2009. Costumava ver a autora, duas vezes por semana ou mais. Trabalhava no
mencionado salão. Não presenciou o acidente. No dia dos fatos, a autora ligou para
a depoente dizendo que tinha caído do ônibus e que estava com muita dor no braço,
pedindo-lhe um medicamento. A depoente chegou a ir à casa da autora para fazer
uma massagem com óleo, mas como a autora estava reclamando muito de dor, achou
melhor não fazer a massagem e disse para a autora ir ao médico. Depois do acidente,
a autora não mais conseguiu fazer os afazeres domésticos e a depoente chegou a
limpar a casa da autora. Até hoje a autora não consegue levantar o braço direito e
reclama de dores. A autora, atualmente, é auxiliada por suas filhas. A autora
costuma ir regularmente ao médico e avisa a depoente quando está indo. A autora
continua doce com um jeitinho com para conversar, mas não consegue mais fazer as
coisas que fazia como limpar a casa, andar sozinha, etc. A autora costuma precisar
de ajuda para colocar roupa, sendo certo que a própria depoente já a ajudou, isto
porque ela não consegue levantar sozinha o braço direito. A autora comentou com a
depoente que terá que se submeter à nova cirurgia. A autora disse à depoente que
quer fazer a cirurgia, para ver se “tira a dor”, mas os filhos não querem mais,
porque o médico mencionou que ela pode perder o movimento do braço.
Por parte da ré/apelada e da Seguradora denunciada,
a alegação de culpa exclusiva da vítima ficou no campo da mera
suposição, pois não foi provada por qualquer meio de prova, inclusive
testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
Ainda conveniente assentar que o preposto da
empresa transportadora, o condutor do ônibus, nos autos do processo
criminal que lhe foi ajuizada em razão dos fatos aqui tratados,
(0013611-03.2012.8.26.0001), realizou transação penal e, em face do
cumprimento do acordo, teve declarada extinta a sua punibilidade.
Sendo,
portanto,
o
caso
de
aplicação
da
responsabilidade objetiva e ausente, no caso, qualquer causa excludente,
especialmente a alegada -- mas não provada -- culpa exclusiva da vítima,
nasce daí o dever de indenizar.
5) Os danos materiais indenizáveis não foram
especificados nas razões recursais, o que impede o acolhimento do
pedido somente deduzido ao final do recurso, sem maiores detalhes.
6) Plenamente configurados os danos morais, pois a
autora sofreu lesão corporal de considerável monta, que ensejou a
necessidade de reparação cirúrgica, com internação hospitalar. O laudo
pericial apontou lesão no ombro direito, e as testemunhas relataram o
sofrimento da autora em, por conta da dor, não mais poder realizar as
tarefas domésticas cotidianas.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes,
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade,
a honra, a integridade física, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, a própria violação causa danos
morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis (“Danos à
Pessoa Humana” uma leitura civil-constitucional dos danos morais,
Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp. 157/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
A autora sofreu lesão física importante (dano no
ombro e ruptura de manguito rotador), quadro traumático que demandou
cirurgia e a realização de diversos exames, sem, no entanto, lograr
recuperação plena.
O arbitramento do valor do dano à integridade moral
da pessoa é relegado ao prudente arbítrio do juiz, que buscará atender às
peculiaridades do caso concreto, considerando certos fatos e
circunstâncias que devem informar o convencimento judicial.
Neste passo, tem-se que a mensuração do dano deve
contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando
em
conta,
respectivamente,
a
repercussão
dos
transtornos
presumivelmente sofridos pela autora/apelante e, de outra parte, sob a
ótica do desestímulo, a reprovabilidade da conduta da ré/apelada.
Leciona Antonio Jeová Santos, em sua obra “Dano
Moral Indenizável”, Ed. RT, 4a Ed. p. 241:
“Se (...) advém dano à pessoa, em sua aptidão física, se
causa prejuízo estético acompanhado de perda de equilíbrio psicofísico, ao lado do
dano patrimonial alevanta-se o dano moral em toda a sua grandeza”.
Nesse sentido, esclarece Sérgio Cavalieri Filho que:
“... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de responsabilidade civil,
7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 0713226-54.2012.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.981
É certo, ainda, que o valor da indenização por danos
morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando
imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que
não exerça função reparadora. A indenização dos danos morais, no caso
em julgamento, tudo isso considerado, é arbitrada em R$ 20.000,00 --
vinte mil reais --, quantia razoável que atende aos critérios do
ressarcimento e da advertência, além de considerar a extensão da
gravidade da lesão à incolumidade física.
7) Por fim, é procedente o pedido secundário de
regresso. A apólice de seguro (fls. 505), prevê cobertura para danos
materiais, danos corporais e danos morais, ficando declarada a
solidariedade, com a condenação direta da denunciada, em observância
ao que dispõe a Súmula 537 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso da autora para julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais
e condenar a ré-denunciante e a seguradora denunciada (esta, no limite da
apólice) ao pagamento solidário de indenização por danos morais, no
valor de R$ 20.000,00, com atualização monetária a partir da publicação
deste acórdão, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Arcará a ré-denunciante com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação,
na lide primária; na lide de regresso, forrou-se a denunciada dos encargos
de decaimento, porque não resistiu.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator